Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026492-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 691.361.811-53 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), AMANDA ZAIET VASCONCELLOS OLIVEIRA - CPF: 455.884.188-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO N. 11.150/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021, alegando situação de superendividamento em razão do comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com empréstimos consignados e cartão de crédito. O apelante pleiteia o reconhecimento da condição de superendividado, a inaplicabilidade do Decreto n. 11.150/2022 quanto ao mínimo existencial de R$ 600,00 e a inclusão das dívidas consignadas no procedimento de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, considerando o parâmetro de mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas, apesar da exclusão prevista no referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o).

O Decreto n. 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto n. 11.567/2023, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, parâmetro ainda válido e eficaz até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo STF (ADPFs 1005 e 1006, pendentes de julgamento).

O apelante aufere renda líquida superior a R$
3.500,00
, restando-lhe, após descontos consignados e obrigatórios, valor significativamente superior ao mínimo existencial legal, não havendo prova inequívoca de comprometimento de sua subsistência.

O endividamento elevado não se confunde com superendividamento, que pressupõe comprometimento efetivo do mínimo existencial.

Os empréstimos consignados são regidos por legislação específica que já estabelece margens de comprometimento da renda, justificando sua exclusão do processo de repactuação (Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, I, “h”).

A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece o regime jurídico próprio dos consignados, admitindo sua distinção das demais modalidades de crédito.

No caso concreto, os descontos respeitam os limites previstos na legislação federal e estadual aplicável (Lei n. 10.820/2003; Decreto Estadual MT n. 691/2016), não comprometendo o mínimo existencial do consumidor.

A sentença observou corretamente a legislação e a prova documental, sendo desnecessária perícia contábil ou retorno dos autos para a segunda etapa da repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar.

O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial.

Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria e margens de segurança definidas em lei, não integram o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A, §1o; CPC, art. 85, §11; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, I, “h”; Decreto Estadual MT n. 691/2016, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo (Tema 1085); TJMT, N.U. 1005342-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026492-23.2023.8.11.0002

APELANTE: HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS

APELADO: GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S/A, BANCO PAN S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, ajuizada pelo apelante em face de GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S/A, BANCO PAN S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua condição de superendividado, com o consequente prosseguimento do procedimento de repactuação de dívidas.

Em suas razões (
id
313995477), sustenta que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n° 11.150/2022 como mínimo existencial é absolutamente descabido para alguém com renda líquida de R$ 8.785,84, cujas despesas fixas para sobrevivência são adequadas aos seus rendimentos mensais.

Alega que os empréstimos ocupam um valor mensal de R$ 5.742,43, correspondente a mais de 60% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 1.082,69
,
após os descontos, valor insuficiente para adimplemento das suas despesas básicas mensais.

Argumenta que o Decreto n° 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do processo de repactuação, colide frontalmente com o prescrito pelo art. 104-A, § 1° do CDC, que indica distintamente em rol taxativo quais as dívidas estão excluídas do processo de superendividamento.

Pondera que o decreto, por se tratar de ato infralegal utilizado para regulamentação de uma lei, não pode limitar ou restringir o que fora estabelecido pelo dispositivo legal ao qual está atrelado, sob pena de ofensa à hierarquia das normas do ordenamento jurídico brasileiro.

Afirma que o valor de R$ 600,00 como adequado para conservação de uma existência dentro dos preceitos da dignidade da pessoa humana, além de ilusória, configura-se como um verdadeiro despautério para qualquer um que acompanhe minimamente a conjuntura socioeconômica brasileira.

Em suas contrarrazões (
id
s 313995480, 313995481, 313995482, 313995484 e 313995485), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial do apelante, a legalidade da exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação conforme o Decreto n° 11.150/2022, e a inexistência de elementos que caracterizem o superendividamento nos termos da Lei n° 14.181/2021.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n° 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento. Sustentou encontrar-se em condição de superendividamento, razão pela qual requereu a repactuação de seus débitos mediante a fixação de um plano judicial de pagamento que viabilizasse o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial. Postulou, ainda, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade das dívidas elencadas na exordial e a cessação dos descontos incidentes sobre sua remuneração até o julgamento final da lide.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da caracterização ou não da situação de superendividamento do apelante, nos termos da Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O cerne da questão envolve dois aspectos fundamentais: (i) a adequação do parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial, estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022; e (
ii
) a exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação de dívidas, conforme previsto no artigo 4o, inciso I, alínea "h" do referido decreto.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de superendividamento, definido no § 1o do art. 54-A do CDC como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou o conceito de mínimo existencial, fixando-o no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Tal parâmetro tem sido objeto de questionamentos, inclusive por meio das ADPFs no 1005 e 1006, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise,
apurou-se dos autos que
o apelante aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 12.937,44 (doze mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta
e quatro centavos), e após os descontos das operações financeiras, resta-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.967,06 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos
).

Conforme holerite acostado junto ao id 313994399, relativo ao pagamento de junho/2023, o apelante possui o subsídio de R$ 11.562,60.

A quantia descontada de R$ 3.226,76 se refere a dedução obrigatória (contribuição social e imposto de renda).

A quantia descontada a título de empréstimo consignado foi de R$ 2.912,08, enquanto o montante de R$ 1.831,54 foi a título de cartão de crédito consignado.

O apelante argumenta que, considerando os empréstimos que ocupam um valor mensal de R$ 5.742,43 (cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), correspondente a mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida, restar-lhe-ia apenas R$ 1.082,69 (mil e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor que seria insuficiente para adimplemento das suas despesas básicas mensais.

No entanto, somados os valores descontados
(cartão de crédito e empréstimos)
, verificou-se o comprometimento de aproximadamente 43% do
subsídio
do apelante.

M
esmo considerando o comprometimento alegado pelo apelante, o valor remanescente
(R$ 3.592,22)
ainda supera significativamente o parâmetro legal do mínimo existencial fixado pelo decreto regulamentar.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma inequívoca que suas despesas essenciais não podem ser suportadas com o valor que lhe resta após os descontos.

É importante ressaltar que a caracterização do superendividamento não se confunde com o mero endividamento ou com a dificuldade temporária de adimplir obrigações assumidas. O instituto visa proteger o consumidor que se encontra em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência digna.

No caso concreto, embora o apelante apresente um nível considerável de comprometimento de sua renda com dívidas, não restou demonstrado que tal situação inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial, especialmente considerando que seus rendimentos líquidos, mesmo após os descontos, permanecem em patamar significativamente superior ao estabelecido pela regulamentação vigente.

Quanto à exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação, prevista no artigo 4o, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, o apelante sustenta
que tal disposição colidiria com o artigo 104-A, § 1o do CDC, que estabelece um rol taxativo de dívidas excluídas do processo de superendividamento.

De fato, o artigo 104-A, § 1o do CDC dispõe que:

"Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Por outro lado, o Decreto no 11.150/2022, em seu artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", estabelece que:

"Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: (...) h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica."

A questão que se coloca é se o decreto regulamentar poderia ampliar o rol de exclusões previsto na lei.

Embora o apelante sustente que tal ampliação seria ilegal por violar a hierarquia das normas, é necessário considerar que o próprio CDC, ao definir o superendividamento, remeteu à regulamentação a definição do mínimo existencial.

Os empréstimos consignados possuem características específicas que os diferenciam das demais modalidades de crédito, sendo regidos por legislação própria que já estabelece limites de comprometimento da renda do consumidor.

A exclusão dessas operações do processo de repactuação pode ser compreendida como uma forma de preservar a sistemática própria dessa modalidade de crédito, que já conta com mecanismos de proteção ao consumidor.

Ademais, o Tema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, mencionado na sentença recorrida, fixou entendimento no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
contracorrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Tal entendimento reforça a compreensão de que os empréstimos consignados possuem regime jurídico próprio, com limitações específicas, o que justificaria sua exclusão do processo de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.

No caso em análise, mesmo considerando a argumentação do apelante quanto à inadequação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial, é necessário reconhecer que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, tal normativa permanece válida e eficaz no ordenamento jurídico.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma inequívoca que suas despesas essenciais não podem ser suportadas com o valor que lhe resta após os descontos, especialmente considerando que tal valor ainda é significativamente superior ao parâmetro legal do mínimo existencial.

Quanto à exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação, embora seja possível questionar a ampliação do rol de exclusões pelo decreto regulamentar, é necessário considerar que tais operações possuem regime jurídico próprio, com limitações específicas, o que justificaria sua exclusão do processo de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.

Entretanto, ainda que considerados os empréstimos consignados, vê-se que o percentual de descontos não supera 43%

Portanto, c
onforme consta da documentação anexada aos autos, ainda que considerados os descontos obrigatórios, os descontos consignados não ultrapassam o limite de 30% de sua renda líquida, patamar amplamente aceito pela jurisprudência como suficiente para preservar o mínimo existencial do consumidor, conforme estabelece o artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, se infere que são descontados pelos apelados, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados.

É certo que a legislação visa garantir a preservação da dignidade do consumidor, assegurando-lhe a fruição de um mínimo existencial, o qual corresponde à parcela da renda necessária para cobrir despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e transporte.

Entretanto, no caso em análise, os valores descontados respeitam o percentual permitido, não comprometendo a subsistência da apelante.

O Juízo de primeiro grau corretamente concluiu que os descontos não violam o limite previsto na legislação, preservando o equilíbrio entre a quitação das obrigações financeiras da autora e a garantia de sua dignidade.

Ademais, o pedido de instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, conforme previsto na Lei no 14.181/2021, não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que, como demonstrado, os descontos são proporcionais e não ultrapassam os limites legais.

Desta forma, a
análise dos autos, revela que a sentença de primeiro grau se pautou adequadamente na legislação aplicável, especialmente na Lei do Superendividamento, e nas provas apresentadas.

C
onforme
a
legislação

pertinente
,
aplicada

aos

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso,
dispõe
o
inciso
III do art. 9o do
Decreto
Estadual n. 691/2016 que,
não

concorrendo
com
essa

limitação
de 35%
destinada

às

operações
de
crédito
com
os
Bancos, 15%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito
e 10%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito

consignado
,
senão

vejamos
:

Art. 24 As
consignações

facultativas

não

ultrapassarão
o
limite
de 120 (cento e
vinte
)
parcelas
, e
terão

os

seguintes

percentuais
de
remuneração

líquida
do
servidor
: (Nova
redação
dada
ao
caput
pelo
Dec. 650/2020)
.

I - as
realizadas

pelas

instituições

financeiras
,
pelas

cooperativas
,
pelas

entidades
de
previdência

privada
,
pelos

serviços

sociais

autônomos
,
pelas

compras

por

convênios

firmados
com
sindicatos
e
associações
,
pelas

seguradoras
do
ramo
de
vida
,
pelas

clínicas

odontológicas
e
pelo
MT
Saúde

na

coparticipação

poderão

atingir
o
limite
de 35% (
trinta
e
cinco

por
cento); (Nova
redação
dada
pelo
Dec. 602/2020)
.

II - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão
de
crédito

poderão

realizar

consignações

até
o
limite
de 15% (quinze
por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões
de
crédito

por

Consignado
.

III - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão

consignado
de
benefício

até
o
limite
10% (
dez

por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões

por

Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 257/2023)

§ 1o
As

margens

consignáveis

previstas

nos

incisos

deste

artigo

são

independentes
, de forma que
não

concorrem
entre
si
.

§ 2o
As

consignações

realizadas

pelas

Consignatárias
de que
trata

este

decreto

concorrerão
entre
si
,
observado
o
teto
do percentual
acima

mencionado
.

§ 3o Caso a soma das
consignações

compulsórias
e
facultativas

excedam
o
limite
de 70% (
setenta

por
cento) dos
rendimentos

mais

gratificações
de
caráter

continuado
,
serão

suspensos

os

descontos
das
consignações

facultativas
,
respeitada

a

ordem

cronológica
de
reserva
de
margem

conforme

parágrafo

único
do
artigo
5o do
presente

decreto
.

§ 4o
Os

empréstimos

consignados

poderão

ter

carência
de
até
180 (cento e
oitenta
)
dias
para
desconto
da
primeira

parcela
,
desde
que
seja

acordado
entre a
Consignatária
e o
Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 602/2020)

Trata
-se de norma
cogente
,
cuja

observância

pelo

juízo

deve
se
dar
de
ofício
,
já
que
firmada

em

sede
de
Recurso

Repetitivo
,
já
que
incumbe

ao

juízo
o
exame
dos
pressupostos
da
petição

inicial
,
ausentes
no
caso

em

tela
.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por
legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A apelante não se encontra em situação de inadimplemento que justifique a revisão integral das condições pactuadas.

Portanto, não há motivo para o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia contábil, nem para a instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que a situação econômica da apelante foi devidamente apurada com base nos documentos apresentados e os descontos estão dentro do limite permitido por lei.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pel
o
recorrente, ao percentual de 12% (doze por cento) do valor da
causa
, conforme o art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025